Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-17.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012066-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO - CPF: 074.631.861-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS - CPF: 092.062.661-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO, VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PLEITO CONCEDIDO NA SENTENÇA – SÚM. 231 DO STJ – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012066-17.2022.8.11.0042

APELANTE: LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO, VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial acusatória para condenar LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO e VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo concedido aos réus o direito de recorrerem em liberdade (id. 169859740).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição dos apelantes LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO e VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS do delito de tráfico de drogas, por ausência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação para uso.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com relação ao acusado Lucas Vinícius e da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 para ambos (id. 169859770 e id. 169859771).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 169859773).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja reconhecida a
“incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do art.33, da Lei no 11.343/06, na fração proporcional às recomendações do art. 42 do mesmo diploma legislativo”
. (id. 174122660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO, VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 169859654, p. 02):

“Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 22h40, na Rua Sete, quadra 10, n. 32, casa n. 774, Bairro São João Del Rey/Jardim Fortaleza, nesta cidade, o denunciado Lucas Vinícius de Arruda Petronílio trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, e o denunciado Vitor Gabriel Conceição Dias, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, que somadas, apresentaram massa total de 0,435 g (quatrocentos e trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.87190-01).

Na referida data, uma guarnição da polícia militar realizava rondas no bairro Jardim Fortaleza, quando recebeu informações de transeuntes acerca de dois indivíduos comercializando entorpecentes na porta de uma casa, localizada em frente ao campo de futebol da Rua 7; segundo os relatos, um trajava camiseta preta, e o outro, camiseta vermelha.

De posse das informações, a equipe diligenciou até o endereço citado, ocasião em que avistou um grupo de jovens, dentre eles, dois indivíduos com características semelhantes as relatadas, sentados em frente a uma casa fumando narguilé. Nesse momento, a guarnição se aproximou para realizar a abordagem dos suspeitos, momento em que um deles fugiu para o interior da residência.

Realizada a abordagem e busca pessoal nos demais suspeitos, os agentes encontraram na posse do denunciado Lucas, 02 (duas) porções de maconha, em seu bolso. Em entrevista com os policiais, Lucas informou que morava com o suspeito que fugiu, identificado como Vitor, na casa em que estavam sentados na frente.

Nesse contexto, após a localização de entorpecentes na posse do investigado Lucas, os policiais entraram na residência, momento em que flagraram o denunciado Vitor tentando jogar uma sacola branca por cima do muro. Diante da atitude suspeita, os agentes abordaram Vitor, que estava na posse de um aparelho celular; no interior da sacola que estava na iminência de ser jogada por ele, havia 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, 11 (onze) chips de celular e de 01 (um) aparelho celular.

Consta que ao serem indagados pela equipe, os denunciados confessaram que estavam comercializando entorpecentes e aplicando o golpe da OLX; além disso, o denunciado Lucas informou que havia acabado de formatar o seu celular para voltar a praticar o golpe da OLX. Registra-se ainda, que Vitor usava tornozeleira eletrônica.

Perante a autoridade policial, o denunciado Lucas negou o tráfico de drogas e alegou que é apenas usuário de maconha; disse que as 02 (duas) porções de maconha encontradas em sua posse eram para uso; negou que residia naquela residência, e que o local é utilizado para realização de festas; negou que reiniciou o seu celular e que não pratica “golpes OLX”.

Por sua vez, o denunciado Vitor, também negou o tráfico de drogas; disse que é usuário de drogas e que em sua posse havia apenas 02 (duas) porções de maconha para seu uso; disse que estava no local dos fatos fumando narguilé com Lucas e outras pessoas, e que a casa era alugada para realização de festas; relatou que os militares ordenaram que todos que estavam na casa saíssem, e após, apareceram com uma bolsa preta informando que havia mais drogas; narrou que os policiais o levaram para dentro da casa e questionaram acerca da propriedade dos ilícitos e onde havia mais droga; afirmou que desbloqueou seu aparelho celular assim que solicitado pelos policiais; por fim, negou conhecimento acerca dos demais ilícitos apreendidos.

As diligências complementares empreendidas pela Polícia Judiciaria Civil, foram eficazes no sentido de comprovar o envolvimento dos denunciados Vitor e Lucas com o tráfico de drogas; segundo colaboradores da região, os denunciados são amigos e moram junto na mesma quitinete, na qual é bastante frequentada por pessoas estranhas “usuárias de drogas”; segundo os relatos, Vitor fica a maior parte do tempo na casa de sua mãe, localizada há cerca de 30 m (trinta) metros da quitinete. Além disso, os entrevistados informaram que os denunciados são usuários de drogas e já foram vistos juntos várias vezes vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro e região. (Relatório Policial – ID 92783217, p. 49/50).

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 169859174, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 169859174, p. 07), pelo termo de exibição e apreensão (id. 169859174, p. 13), bem como pelo laudo pericial do entorpecente apreendido (id. 169859174, p. 15).

Quanto à autoria, o acusado Vítor Gabriel, em Juízo, negou a prática delitiva, dizendo que não residia no local dos fatos, bem como o entorpecente apreendido na sua posse, era para seu consumo.

Relatou que os entorpecentes apreendidos no interior da quitinete não lhe pertenciam, tendo tomado conhecimento da droga apreendida somente na Delegacia de Polícia.

Além disso, alegou ter sido agredido pelos policiais para que dissesse quem seria o principal traficante do local.

O corréu Lucas Vinícius, sob o crivo do contraditório, também negou a prática delitiva, afirmando que sequer possui vício.

Além disso, asseverou que estava vindo da casa da sua genitora quando encontrou seu primo Vitor, e ao passaram em frente ao local dos fatos foram chamados por uns amigos para fumarem narguilé, tendo nesse momento sido abordados pelos policiais militares onde foram encontrados na sua posse 03g (três gramas) de maconha.

Indagado, afirmou que o entorpecente estava em seu bolso. Já o restante, alegou que não tinha conhecimento de quem era o responsável, vez que tinham, pelo menos, mais 08 pessoas no local.

Alegou, ainda, que embora o entorpecente estivesse na sua posse, este pertencia ao corréu Vítor, o qual teria lhe pedido para guardar.

Por fim, relatou que não viu onde encontraram o restante da maconha, além de que a quitinete pertencia a um rapaz proprietário de uma mercearia
.

Quanto aos interrogatórios, deve-se salientar que, além das versões divergentes dos réus, constato que nenhum deles trouxe aos autos qualquer prova que amparasse as suas teses.

Cabe salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Ademais, a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos, senão vejamos.

Na fase investigativa, foi emitido relatório policial consignando que ao realizarem diligências no local onde ocorreram as prisões em flagrante foram informados que os acusados estavam envolvidos com o tráfico de drogas.
In verbis
:

“Em nossas diligencias pelo local do fato, fomos informados pelos Colaboradores que: os suspeitos Lucas Vinício e Vitor Gabriel, são amigos, moram juntos na mesma kit net; que são USUÁRIOS DE DROGAS E JÁ FORAM VISTOS VÁRIAS VEZES VENDENDO PEQUENAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES NO BAIRRO E REGIÃO; que Vitor mora na kit net, mais fica a maior parte do tempo na casa da mãe que fica cerca de 30 (trinta) metros da kit net, praticamente do lado da kit net; que a kit net dos investigados e bastante frequentada por pessoas estranhas “usuárias de drogas”.

Ato continuo, os Colaboradores apontaram a Kit net onde moram os investigados e a residência da genitora do investigado Vitor.

(...)

Não é demais relatar que, deslocamos nos dois endereços apontados, na kit net, fomos recebidos pelo Sr. JEFERSON FERNANDES, CPF: 048.783.751-75, esse confirmou que: os dois investigados moravam juntos na kit net, que a ação policial foi realizada no local; que estava trabalhando no momento que os elementos foram presos e ficou sabendo de tudo pelos vizinhos, mas não quis falar nada sobre o envolvimento dos investigados com drogas.

As testemunhas policiais GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBERTO e HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO, ouvidas sob o crivo do contraditório, ratificaram a versão apresentada em solo policial, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito. Veja-se:

“(...) Que nós recebemos denúncia anônima de que 02 indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecente em frente a praça do bairro Jardim Fortaleza; (...) Que [passaram] as características, (...) as vestes deles, e que eles estariam em frente a uma quitinete, se não me engano; Que aí com essas informações, a gente foi fazer rondas para verificar a veracidade dessa denúncia, aí avistamos eles em frente a quitinete fumando narguilé; Que as duas pessoas suspeitas, pelas características, estavam nessa roda fumando narguilé, e aí quando avistou a guarnição, um deles adentrou a quitinete correndo; (...) Que nossa guarnição fez a abordagem nas pessoas que estavam lá fumando narguilé, e um que estava com a característica, e aí foi encontrado entorpecente no bolso de um dos indivíduos; Que foi encontrado entorpecente e daí foi dado voz de prisão para ele; Que nisso adentramos a residência a procura do outro suspeito que correu; (...) Que o Tenente ou o outro militar que avistou ele (réu) tentando jogar alguma coisa, uma sacola por cima do muro; (...) Que foi feito a abordagem nele, que ele estava tentando jogar a sacola, e aí nessa sacola foi encontrado mais entorpecente, se não me engano, análoga à maconha; (...) Que, se não me engano, sim, [era tudo] análoga à maconha; (...) Que isso, [o que correu que estava com a sacola contendo maconha]; (...) Que fisionomia não me recordo não [quem foi o primeiro a ser abordado], porque já faz um tempo; Que a gente não recorda [o nome], a gente só recorda o fato em si; (...) Que era uma quitinete; (...) Que foi abordado um na frente, um havia corrido; Que abordamos e foi encontrado entorpecente e aí depois desse flagrante, nós adentramos a residência, que, inclusive, foram os outros militares, porque eu estava na segurança, eu era o terceiro homem; (...) Que exato, nem o nome [deles] eu recordo; (...) Que não recordo [quantas porções tinham na sacola, mas] era mais que duas, era bem mais, mas a quantidade não [me lembro]; (...) Que era mais expressiva sim [a quantidade que tinha dentro da sacola]; (...) Que tinham mais pessoas com eles ali no momento, aí eles, acho que para livrar os outros, eles relataram que eram os 02 que estavam comercializando o entorpecente; Que eu não recordo se tinha mais 02, ou mais 03 pessoas que estavam com eles fumando narguilé, mas eles relataram que os 02 mesmos que estavam fazendo a comercialização nessa quitinete aí; (...) Que não sei se os 02, um eu sei que morava ali, mas não me recordo se eram os 02; Que esse detalhe também não sei se eram os 02 que moravam lá; (...) Que chips de celular também estavam junto com a sacola; (...) Que isso não recordo não [deles terem disso que aplicavam golpe da OLX], (...) até porque quem que fez a entrevista foi o Tenente R. Carvalho, que ele que era o Comandante, ele que é responsável por fazer a entrevista dos detidos; (...) Que tinha um que usava [tornozeleira eletrônica], não recordo por nome também [quem que era deles], sei que um estava usando tornozeleira eletrônica; (...) Que isso, essa era a denúncia [anônima e o motivo de ter abordado os réus]; (...).”
(sic, depoimento do policial militar Gilder Peterson de Oliveira Felisberto, sob o crivo do contraditório, extraído da sentença de id. 169859740, p. 06)

“(...) Que tivemos informações, através de uma denúncia; Que estávamos passando perto da região ali, e recebemos uma informação: ‘oh, tem um pessoal ali que está comercializando, tem um assim e tem um assado’; Que repassou as informações do pessoal que estava lá, que eles estariam usando narguilé na frente de uma casa perto de uma quadra, campo de futebol, alguma coisa assim, (...) já estava a noite já; Que fomos fazer abordagem, um correu para o interior da casa, o outro ficou na porta, tinha mais um restante de um pessoal lá na frente, não lembro a quantidade; Que foi feito a abordagem e encontrado uma certa quantidade com o que estava na frente; Que, diante do flagrante delito, foi feito o adentramento na casa, onde localizou o segundo suspeito, que estava com a sacola, estava com mais entorpecente e celulares; Que já em flagrante delito, foi dado voz de prisão para os 02; Que eles também estariam com celulares, no qual eles informaram que estavam fazendo golpe do OLX também, que, inclusive, os celulares estariam formatados; Que tinham acabado de formatar porque estavam fazendo golpe do OLX também; Que um deles era tornozelado; (...) Que a denúncia foi de comércio [de drogas]; (...) Que passou as características de quem seria o pessoal que estaria comercializando; (...) Que passaram mais menos roupa, vestimenta, esse tipo de coisa; Que falou: ‘eles estão na porta da casa usando narguilé, mas estão comercializando entorpecente’; (...) Que [deu] característica física e de roupa também; (...) Que eles estavam sentados na porta; (...) Que isso, [o primeiro réu que foi abordado tinha droga com ele]; (...) Que estava no bolso do short [o entorpecente]; (...) Que isso, [o segundo réu correu para dentro da cada e estava com a sacola e] já ia jogar fora; (...) Que sim, [antes de jogar fora a sacola, o segundo réu foi abordado]; (...) Que, por nome, não vou lembrar [quem foi o primeiro a ser abordado e o que estava com a sacola]; (...) Que o que a gente pegou na frente [da casa], eu me lembro que tinha duas ou 03 porções, era algo do tipo; (...) Que na sacola tinha grande quantidade; (...) Que era muita quantidade [de porção que tinha dentro da sacola]; (...) Que, se não me engano, era maconha; (...) Que, na hora, além de assumir, também falaram que estavam praticando golpe da OLX; (...) Que exatamente, [além de assumirem que estavam traficando, também disseram que estavam realizando o golpe da OLX]; (...) Que não, não conhecia eles; (...) Que exatamente, [só fomos até eles por causa da denúncia recebida]; (...) Que não me recordo dessa situação [de que eles estavam ou não sob efeito de entorpecente]; (...) Que só lembro que na hora eles estavam fumando narguilé; (...).”
(sic, depoimento do policial militar Hugo Rafael Carvalho Nascimento, sob o crivo do contraditório, extraído da sentença de id. 169859740, p. 07)

Note-se que, em razão do recebimento de denúncia anônima indicando, especificamente, os réus como traficantes de drogas, estes foram localizados e abordados em frente a quitinete em que residiam, culminando com a apreensão de duas porções de maconha na posse de Lucas Vinícius e um tablete de maconha no interior da residência dos réus.

Saliente-se que Vítor Gabriel foi visto pelos policiais militares no momento em que tentava se desfazer do tablete de maconha apreendido no interior da quitinete.

Além disso, de acordo com as diligências realizadas, testemunhas afirmaram que ambos realizavam a comercialização de entorpecentes.

Assim, em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais, ao quais ratificaram o consignado nos relatórios de investigação policial.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Outrossim, conforme sabido, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Assim, constata-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório, a apreensão de maconha, além das circunstâncias da prisão, indica que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, inviabilizando, assim, a absolvição dos réus do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso.

Da dosimetria das penas.

Do reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal

Requer a defesa de Lucas Vinicius de Arruda Petronilio, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

Todavia, a referida atenuante já foi reconhecida na sentença vergastada, não sendo aplicada vez que a pena já se encontrava no mínimo legal (súm. 231, do STJ), inexistindo interesse de agir da defesa neste ponto.

Do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese, o magistrado deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme relatório policial juntado no ID 92783217, fls. 49/51, uma equipe de investigadores de polícia, durante a fase investigativa, diligenciou até o local onde os fatos ocorreram e, após entrevistar moradores da região, obteve a informação de que “os suspeitos Lucas Vinício e Vitor Gabriel, são amigos, moram juntos na mesma kit net; que são USUÁRIOS DE DROGAS E JÁ FORAM VISTOS VÁRIAS VEZES VENDENDO PEQUENAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES NO BAIRRO E REGIÃO; que Vitor mora na kit net, mais fica a maior parte do tempo na casa da mãe que fica cerca de 30 (trinta) metros da kit net, praticamente do lado da kit net; que a kit net dos investigados e bastante frequentada por pessoas estranhas “usuárias de drogas””.

Como se vê, mesmo suas genitoras morando no mesmo bairro, os réus locaram a quitinete onde os fatos ocorreram para realizarem a mercancia de entorpecente.

Além disso, nota-se pelos depoimentos judiciais dos policiais militares GILBER e HUGO, que, após realizarem as prisões em flagrante dos acusados, estes confirmaram que realmente estavam realizando a mercancia de entorpecente, bem como relataram para o militar HUGO que “estavam fazendo golpe do OLX também, que, inclusive, os celulares estariam formatados”, e foram apreendidos 11 chips de celular.

Reforçando essa premissa, frisa-se que o réu, durante a fase judicial, não comprovou que exercia atividade lícita, fator que demonstra que utilizava a prática de ilícitos penais como meio de vida para ganhar dinheiro”.

Com efeito, a benesse prevista no § 4o foi instituída para beneficiar aqueles que ainda não se encontram totalmente envolvidos na traficância e outras atividades ilícitas correlatas. Assim, sua aplicação permite a redução da pena de traficantes esporádicos, sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

In casu
, os apelantes são primários e de bons antecedentes e, ao contrário do entendimento do magistrado, entendo que não ficou comprovada a dedicação dos acusados à atividade criminosa.

Isso porque, conforme entendimento do STJ,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de comprovação de atividade lícita não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 729674 PR 2022/0074408-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Além disso, não houve comprovação de que os apelantes estavam
“fazendo golpe do OLX”
, vez que sequer foi objeto de apuração dos autos ou mesmo, que já tenha sido condenado por este delito.

Por fim, embora não se trate de quantidade expressiva, a apreensão de 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha também não é ínfima e aliada à apreensão de 11 (onze) chips de celular e de 01 (um) aparelho celular, comumente utilizados como moeda de troca ou garantia de pagamento por usuários, denota maior gravidade da conduta dos acusados, o que permite, portanto, a aplicação da fração intermediária para diminuir a pena.

Neste ponto, cabe salientar que os réus residiam no mesmo quitinete e praticavam a traficância em coautoria, devendo ser utilizada a modulação do privilégio em ambas as penas.

Assim sendo, aplico a fração de 1⁄2 (metade) para o privilégio, ficando a pena final, de ambos os réus, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade dos réus por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor dos apelantes LUCAS VINICIUS DE ARRUDA PETRONILIO e VITOR GABRIEL CONCEICAO DIAS, o que reduz sua pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023